Tribunal: STF
Processo: AR 2939
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por José Roberto Correia Serra e outros trinta e três autores em desfavor da União, objetivando desconstituir acórdão proferido pela Primeira do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Interno em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 32.589.



    Na descisão rescindenda, o agravo interno foi conhecido e improvido, sob o fundamento de que as razões apresentadas pelos agravantes foram insuficientes para modificar a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DA PORTOBRÁS. CONVÊNIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO, INICIADOS ANTES DO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSFERÊNCIA DOS VÍNCULOS DE EMPREGO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SUBSIDIÁRIAS DA ESTATAL EM LIQUIDAÇÃO. ATOS COMISSIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 18 DA LEI Nº 1.533/1951 E REPETIDO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTE DA PRIMEIRA TURMA. 



    1. O acolhimento da tese defendida pelos agravantes perpassa pela invalidação dos atos comissivos de transferência dos respectivos vínculos de emprego da PORTOBRÁS, então em liquidação, para as Companhias Docas, sociedades de economia mista. Situados esses atos comissivos mais de 120 dias antes da propositura da presente ação, resulta ultrapassado o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951, preceito cujas disposições, mantidas no atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009, têm a sua constitucionalidade afirmada na Súmula nº 632/STF (“ É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”). Precedente: RMS 28699 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14.8.2012. 



    2. A transposição de empregos em cargos, observada quanto aos paradigmas indicados, não importaria, de todo modo, à luz da jurisprudência desta Casa, em extensão da medida aos agravantes, estes que não foram exonerados, demitidos ou dispensados, nos termos da Lei nº 8.878/1994, mas, sim, tiveram os respectivos vínculos de emprego transferidos para sociedades de economia mista, Companhias Docas, com respaldo em convênios de descentralização iniciados antes da entrada em vigor da Lei nº 8.112/1990. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido (doc. 9).



    A parte autora alegou que o acórdão rescindendo ofendeu disposições da Lei n. 8.029/1.990, que disciplina a extinção e a dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e da Lei n. 1.533/1.951, já revogada, que disciplinava o mandado de segurança.



    Invocou-se ainda que o acórdão proferido pela Primeira Turma do STF se baseou em erro de fato, pois os autores, no caso concreto, não teriam pedido qualquer benefício proveniente da Lei n. 8.878/1.994 (que dispõe sobre a concessão de anistia a servidores e empregados públicos), bem como porque, aduziu-se, não teria havido transferência de vínculo empregatício.



    Segundo os promoventes, trata-se de contingências que autorizariam o manejo desta Ação Rescisória, na forma do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.



    Requereu-se, ao fim, a procedência do pedido, com a consequente desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Turma nos autos do Agravo Interno em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 32.589.



    Em contestação, a União pugnou pelo não conhecimento da demanda, ante a ausência dos requisitos para o processamento da ação rescisória, e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido. 



    A peça de defesa mencionou o não cabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal e a inexistência de violação manifesta a norma jurídica e de erro de fato (doc. 24).



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pediu a extinção do processo sem resolução de mérito, entendendo incabível a ação, ou, em caso de superação da preliminar, a improcedência do pedido (doc. 31).



     É o relatório. 



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão colegiada proferida por unanimidade pela Primeira Turma nos autos do Agravo Interno em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 32.589, transitado em julgado.



    Observo, todavia, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil. 



    A orientação acolhida pelo acórdão proferido pela Primeira Turma no processo aludido partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão impugnada, a explícita menção aos mesmos textos legais que os autores desta Ação Rescisória alegaram terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, no acórdão impugnado nesta Ação Rescisória, que o acolhimento do pedido dos promoventes exigiria, necessariamente, a invalidação dos atos comissivos de transferência dos respectivos vínculos de emprego em discussão. 



    A decisão rescindenda adicionou que, como os mencionados atos comissivos se encontram temporalmente situados há mais de 120 dias da impetração do mandado de segurança, aplica-se o disposto no art. 18 da Lei n. 1.533/1.951, preceito mantido pelo art. 23 da Lei n. 12.016/2.009, que fixou prazo de decadência para o ajuizamento da ação mandamental.



    Transcrevo trecho da decisão rescindenda:



    De todo modo, repiso ser carecedora de respaldo jurídico a tese de que a transposição de empregos em cargos públicos seria de rigor, observada isonomia com empregados anistiados pela Lei nº 8.878/1994. O referido diploma legal expressamente estatui que o retorno ao serviço público dos empregados públicos anistiados deve se dar no mesmo regime jurídico a que estavam submetidos antes da demissão ou dispensa, não sendo lícita a transposição para o regime jurídico único dos servidores públicos federais.



    A transposição de empregos em cargos, observada quanto aos paradigmas indicados, não importa, repiso, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em necessária extensão da medida aos agravantes, estes que, aliás, não foram exonerados, demitidos ou dispensados, mas, sim, tiveram os respectivos vínculos de emprego transferidos para sociedades de economia mista, Companhias Docas, com respaldo em convênios de descentralização iniciados antes da entrada em vigor da Lei nº 8.112/1990. 



    Assim por qualquer ângulo que se examine a pretensão, concluo pela insuficiência das razões dos agravantes para modificar a decisão agravada, balizada na jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, traduzindo o presente recurso mero inconformismo e resistência em pôr fim à demanda (doc. 9 - grifei).



     Verifica-se, dessa maneira, a explícita menção à controvérsia de fundo, estando consignada decisão já transitada em julgado.



    O acórdão rescindendo regularmente aplicou os diplomas legislativos mencionados, negando seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra o acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    O segundo fundamento utilizado pelos promoventes para embasar um juízo rescindendo não merece acolhimento, não tendo eles se desincumbido de demonstrar em que consistiria o erro de fato apto, em tese, a viabilizar a ação rescisória (art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil). 



    Para que se torne possível rescindir decisão transitada em julgado com lastro em erro de fato, é indispensável que não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes acerca da matéria fática supostamente equivocada.



    Intenciona-se, verdadeiramente, rediscutir arcabouço fático-jurídico já definitivamente enfrentado, tanto que consta dos autos a oposição de dois embargos de declaração contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ambos igualmente rejeitados. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no caso, considerou, por unanimidade, prática processual abusiva a oposição de dois embargos de declaração a fim de discutir a suposta existência de vícios no julgado já resolvido, aplicando-se à parte embargante, inclusive, multa de 1% sobre o valor da causa (EDcl nos EDcl no MS 10.423, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 24/9/2013).



    A discussão foi examinada delineadamente pelas instâncias de origem e igualmente analisada pela Primeira Turma deste STF, de forma que, não havendo ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Fatos e circunstâncias foram, assim, regularmente analisados, sem que se possa falar em prova nova ou erro de fato, circunstâncias que, em tese, autorizariam o manejo da ação rescisória.



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    É imperioso preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno os autores José Roberto Correia Serra, Luiz Antonio de Matos, Gilberto Barreto da Costa Pereira e Otacimar Luis Assis da Silva, não beneficiários da justiça gratuita, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC demanda decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Trata-se aqui de decisão monocrática.



    Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia depositada. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024  



Ministro Cristiano Zanin



Relator